Tribunal: TJDFT
Processo: 0000595-18.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000595-18.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, formulado pelo SINDIRETA/DF contra a decisão deste Relator (ID: 19057913), a qual determinou que os autos permanecessem sobrestados até o trânsito em julgado do v. acórdão que deu provimento ao RE 729.107/DF (Tema 792). Sustenta o SINDIRETA que a decisão agravada merece corrigenda, ao argumento de que as decisões proferidas pelo STF, em sede de recursos extraordinários, com repercussão geral, são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, que, no caso, deu-se em 17/6/2020. O Distrito Federal, devidamente intimado, não se manifestou (ID: 22274991). Pois bem. Ante a publicação do v. acórdão do STF relativo ao Tema 792, defiro o pedido de reconsideração de ID: 19342983, e revogo a decisão de ID: 19057913. Às partes, quanto ao prosseguimento do feito. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador